Tribunal: TJDFT
Processo: 0741175-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741175-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOCLECIO CAMPOS JUNIOR AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, HELIANE CRISTINA LACERDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Dioclécio Campos Júnior contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, ponderou pela necessidade de aguardar o julgamento definitivo do AI no 0705622-13.2024.8.07.0000 para autorizar a transferência dos valores penhorados (autos no 0737776-28.2017.8.07.0001, ID no 201808836). 2. O agravante, em suma, defende que não há razão para impedir a transferência dos valores penhorados para o Juízo de Família responsável pela sua curatela, pois o Agravo em Recurso Especial não tem efeito suspensivo e há parcela incontroversa do débito. 3. Esclarece que os agravados não questionaram a exigibilidade da obrigação e reconheceram como devido o valor de R$ 246.997,78 referente ao débito principal, excluídos os honorários advocatícios. Logo, essa quantia já pode ser transferida em seu benefício, pois precisa arcar com tratamento de saúde (Esclerose Lateral Amiotrófica). 4. Destaca que o Ministério Público apresentou parecer favorável e não haveria prejuízo aos agravados, uma vez que a quantia não seria repassada em seu favor, mas ficaria disponível ao Juízo de Família responsável pela análise da curatela. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a liberação dos valores indicados como incontroversos e, no mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 64520474 e no 64520475). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A precaução adotada na decisão agravada decorre do Poder Geral de Cautela e tem o intuito de evitar pagamento eventualmente indevido, assim como a prática desnecessária de atos processuais. 10. O AI no 0705622-13.2024.8.07.0000 foi conhecido e não provido, por unanimidade. Os embargos de declaração opostos contra o acórdão no 1866518 foram rejeitados, também por unanimidade (acórdão no 1884662). 11. O Recurso Especial não foi admitido pela presidência deste Tribunal e foi interposto Agravo em Recurso Especial, ainda pendente de julgamento. 12. Mesmo que Agravo em Recurso Especial pendente de julgamento, em regra, não tenha efeito suspensivo, é prudente que se aguarde o trânsito em julgado, pois a discussão versa sobre a possibilidade (ou não) de reanálise dos cálculos apresentados, diante da alegação de que houve equívoco na utilização dos parâmetros, mediante o afastamento da preclusão. 13. Como consequência, o levantamento dos valores penhorados deve ocorrer após o saneamento de todas as dúvidas inerentes ao crédito efetivamente devido ao agravante, tal como consignado na decisão recorrida, que permitiu o prosseguimento do cumprimento de sentença, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. 15. Ante a gravidade do quadro de saúde do agravante, faculto-lhe a prestação de caução idônea (bem imóvel ou fiança/garantia bancária) para reanálise do pedido. 16. Alternativamente, o agravante poderá apresentar planilha completa com o histórico da dívida, incluindo os valores já levantados, recalculando-se a obrigação pelo menor e pelo maior dos índices em discussão, definindo-se o valor incontroverso. Também será possível a reanálise do pedido, com esses dados, e liberação parcial, preservando-se depositada a diferença relativa ao índices em discussão. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 20. Após, encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO